Tribunal: TJMT
Processo: 1010403-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RAI no 1010403-33.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais, movida por Davi de Lai Oliveira, representado por Liege Gonçalves de Lai, que deferiu a tutela de urgência para determinar a ora agravante que proceda a autorização/custeio/reembolso do tratamento multidisciplinar, conforme prescrição médica, sob pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento.
Nas razões de recurso, a agravante sustenta que todos os atendimentos solicitados pelo agravado que não possuíam restrição foram devidamente autorizados e custeados, inclusive às diversas terapias multidisciplinares pelo método Pediasuit.
Aduz, por outro lado, que o direito à saúde não pode ser absoluto, a ponto de invalidar as cláusulas contratuais previamente estabelecidas e normas regulamentares, não devendo ser imposto à cobertura do tratamento realizado por prestador particular, haja vista a disponibilidade de profissionais habilitados e especializados, com experiência na área de transtorno do espectro autista, credenciados ao plano de saúde.
Defende que além de não se encontrarem insertos no rol da ANS, não há cobertura contratual para autorização/custeio/reembolso do tratamento de musicoterapia e equoterapia.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso para a revogação da liminar deferida em primeiro grau.
O indeferimento da liminar se impõe.
A uma, porque o agravado, com apenas 03 (três) anos de idade, é portador de transtorno do espectro autista (TEA) (Id. 42581246), sendo que, a priori, restou demonstrada através dos relatórios médicos emitidos pelos profissionais que o acompanham a necessidade do tratamento indicado para a sua evolução comportamental e cognitiva, hipóteses nas quais tenho posicionamento no sentido de que o direito a sobrevivência do paciente de forma digna deve preponderar diante da intangibilidade patrimonial da agravante, confira-se em RAI no 1011802-34.2019.8.11.0000, de minha relatoria, publicado no DJE em 29/10/2019.
A propósito, este também tem sido o entendimento firmado por este Sodalício, cito: N.U 1017249-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020; N.U 1009699-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018.
A duas, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido ao ora agravado.
Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo do colegiado.
Com essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator